Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS FALIMENTARES. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Justificadas a necessidade e a utilidade da certidão solicitada para instruir pedido de falência, com base no art. 94, II, da Lei n. 11.101/05, não cabe indeferimento do pedido. Ademais, o processo civil moderno é informado pelo princípio da cooperação, expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6o do CPC), que deve alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá integrar o diálogo processual.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.